Tribunal: STF
Processo: ARE 1318869
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. DOIS CARGOS PÚBLICOS CIVIS. OCUPAÇÃO DO ÚLTIMO CARGO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ÚLTIMA APOSENTADORIA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EC 20/98. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. APELAÇÃO PROVIDA. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE.
    1. Apelação desafiada pela servidora em face da sentença que julgou improcedente seu pedido de declaração da legalidade da acumulação dos proventos de aposentadoria por ela auferidos e de condenação do DNOCS a se abster de promover qualquer ato que vise o cancelamento dos benefícios.
     2. A atual jurisprudência do STF, prestigiada por este Regional, vem entendendo que, como a redação original da CF/88 não vedava a acumulação de proventos, vindo a ocorrer tal óbice apenas a partir da EC nº 20/1998, sendo possível, assim, a acumulação de proventos de dois cargos públicos civis, mesmo que inacumuláveis na ativa, desde que o direito à segunda aposentadoria tenha sido adquirido antes da vigência da Emenda Constitucional 20/1998. Precedentes: STF - RE 1092997 AgR, Relator: Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 17/05/2019, PJE DJe-113 divulgação: 28-05-2019, publicação: 29-05-2019; MS 29273 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 04/04/2018, PJE, DJe-077, divulgação: 20-04-2018, publicação: 23-04-2018. TRF5 - 08156425520174058100, Apelação/Reexame Necessário - , Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho (Convocado), 1º Turma, julgamento: 23/04/2019. 
    3. A servidora/apelante se aposentou do cargo público de Agente Administrativo do DNOCS em 14/05/1991. A investidura no segundo cargo público (professora do Estado do Ceará) ocorreu em 29 de março de 1965, vindo a se aposentar do mesmo em 08 de novembro de 1990. Portanto, nos temos da jurisprudência supra, é cabível a cumulação das aposentadorias em tela. 
    4. Reformada a sentença para julgar procedente o pedido autoral para declarar a legalidade da cumulação dos proventos oriundos das aposentadorias da autora nos cargos de professora do Estado do Ceará e de Agente Administrativo do DNOCS, e condenar a autarquia ré a se abster de promover qualquer ato administrativo que vise ao cancelamento dos referidos benefícios, por este fundamento. 
    5. Apelação provida. Inversão do ônus da sucumbência. Ante a inexistência de condenação na obrigação de pagar, e sendo muito baixo o valor da causa (foi atribuída à demanda a cifra de R$ 4.434,01 - quatro mil quatrocentos e trinta e quatro reais e um centavo), os honorários sucumbências são fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente lega violação ao art. 40, § 6º, da CF. 
     O recurso extraordinário não pode ser provido. 
    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido da legalidade da acumulação de proventos de aposentadorias – de cargos inacumuláveis na ativa – cujos requisitos tenham sido preenchidos até a edição da EC nº 20/1998, restando superado o entendimento anterior e prejudicado o debate quanto à data de retorno do servidor (se antes ou depois da CF/1988), desde que o direito à segunda aposentadoria tenha sido adquirido antes da EC nº 20/1998. Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados: MS 25.151, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 801.096-AgR-EDv, Rel. Min. Teori Zavascki; RE 843.194, de minha relatoria; ARE 695.567-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; RE 726.076, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 635.011-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux.
    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 08 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator